Tribunal: TJDFT
Processo: 0707094-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE ENDEREÇO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA NÃO APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Agravante interpõe agravo interno em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de previsão legal. Pretende o reconhecimento da aplicabilidade do artigo 1.015, I e II, do CPC e da tese da taxatividade mitigada, para admitir a interposição do agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pesquisa de endereço do réu nos sistemas conveniados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
I – Possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pesquisa de endereço nos sistemas eletrônicos. II – Aplicabilidade da tese da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O rol do artigo 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas quando comprovada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação.
2. No caso concreto, a decisão agravada indeferiu diligências para localização do réu em ação de busca e apreensão, hipótese não prevista no artigo 1.015 do CPC.
3. Não há comprovação de urgência que justifique a aplicação da taxatividade mitigada, pois a matéria pode ser analisada em eventual apelação sem prejuízo à parte.
4. A jurisprudência consolidada deste Tribunal confirma o entendimento de que não cabe agravo de instrumento contra decisão que nega pesquisa de endereço em sistemas eletrônicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
CONHECE-SE do Agravo Interno e NEGA-SE PROVIMENTO.
Tese: Não cabe agravo de instrumento em face de decisão que indefere pedido de pesquisa de endereço do réu nos sistemas conveniados, por ausência de previsão no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC e inexistência de urgência apta a justificar a taxatividade mitigada.